Tribunal: TJSP
Processo: 2159601-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159601-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente NILSON
ALVES DA SILVA e Impetrante BRUNO BARROS MENDES, é impetrado MMJD
DA 2a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159601-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2159601-13.2020.8.26.0000.
Paciente: Nilson Alves da Silva.
Impetrado: Juízo da 2a V.E.C. de Araçatuba.
@Petição eletrônica no 1008571-46.2020.8.26.0032 em Execução física no
966.648.
Voto no 42.724 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Nilson Alves da Silva, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, ao argumento de que o
Paciente sofre constrangimento ilegal porque faz jus ao regime ao livramento
condicional, mas foi determinada a realização de exame criminológico para aferir
o requisito de ordem subjetiva, perícia que não se justifica, mormente em razão
da pandemia de COVID-19 e do disposto na Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça. Pretende que se antecipe o livramento até a
realização da perícia, ou que se reconheça a sua desnecessidade, determinando ao
juízo “a quo” que analise a pretensão.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159601-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que não tendo o pleito sido
analisado na origem, o seu exame pelo Tribunal poderia implicar em indevida
supressão de grau.
No que pertine à necessidade da perícia, constato que
na data da decisão atacada o Paciente sequer havia resgatado fração necessária de
pena para obter o livramento, mas o magistrado, de forma diligente, determinou a
realização do exame, que entendeu ser imprescindível para aferir o mérito ao
benefício, quando poderia simplesmente ter indeferido a pretensão por falta de
requisito temporal.
Seja como for, a perícia se justifica: o Paciente é
reincidente, anda às voltas com a Justiça há mais de duas décadas e basta ser
posto em liberdade para tornar a delinquir, impondo-se que a inserção na última
etapa do sistema progressivo seja cercada de cautela, mormente porque há dúvida
sobre o implemento do requisito estampado no artigo 83, do Código Penal
(prognose de não reincidência e bom comportamento durante a execução).
A concessão de benefício não obedece à formula bom
comportamento carcerário + resgate de determinada fração de pena. Assim não
fosse, desnecessário que o processo de execução fosse judicializado. A análise de
benefício é casuística e demanda exame de condições pessoais do condenado
pelo juízo das execuções, até porque não raro temos notícias de presos que,
agraciados com benefício para o qual não estão preparados, tornam a delinquir,
por vezes barbaramente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159601-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No que tange à pandemia de COVID-19, esta E.
Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que não basta, só por si, para
autorizar qualquer das providências previstas na mencionada Recomendação, não
há evidência concreta de que o Paciente esteja sendo exposto ao vírus ou que sua
integridade física esteja em risco, a Secretaria de Administração Penitenciária
comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as
medidas necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando impedir o
contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução
de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação
nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena
nos moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve
feita de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no
pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator